Tribunal: TJDFT
Processo: 0003049-03.2016.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. "CONDOMÍNIO DE LOTES". CONTRIBUIÇÕES INADIMPLIDAS. DEVER DE PAGAMENTO DO TITULAR DO LOTE.

1. Nos casos em que a associação existe e subsiste por conta de uma realidade condominial sedimentada, ainda que imperfeita do ponto de vista jurídico, é natural, senão imperativo, que a qualidade de associado esteja vinculada à titularidade dos imóveis que formam, independentemente da vontade dos associados, um "condomínio de lotes" de fato.

2. A adesão à associação prescinde de ato formal, resultando do fato de que o lote está compreendido em uma estrutura física cuja manutenção reclama obras e serviços que beneficiam indistintamente todo o loteamento e cada um dos lotes que o integram.

3. O titular do imóvel integrado ao "condomínio de lotes" deve arcar com o pagamento das contribuições instituídas regularmente, pois não se afigura justo e razoável que o morador se beneficie dos serviços prestados e das benfeitorias realizadas sem a devida contraprestação.

4. Recurso não provido.